Tribunal: STF
Processo: HC 228070
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 821.662, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 porque teria descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira.



    3. A defesa requer a concessão para que:



     [...] “cesse a arbitrariedade/abuso de poder aqui apontado e ANULAR/CASSAR a r. decisão que decretou e mantém a prisão preventiva e, por conseguinte, Relaxar ou REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, A) ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade para a sua decretação (Art. 313, I, CPP), bem como a ausência de fundamentação (Art. 93, IX da CF); B) inobservância do dever de individualizar as condutas e elementos indispensáveis que justifica a prisão antecipada; a fundamentação flagrantemente equivocada (gravidade abstrata e hediondez do delito, com utilização de ‘conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso’ (inciso II) e ‘motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão’ (inciso III), institutos vedados pela letra do Art. 315, incisos II e III, do CPP c/c Art. 93, IX, CF); C) bem como na ausência de contemporaneidade dos fatos para sustentar a coação (Art. 312, §2º do CPP); D) Na evidente inexistência de revisional de sua manutenção – Art. 316, P.U. do CPP; E) além na direta ofensa ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, ou, em outra hipótese, conceder a ordem constitucional para e) SUBSTITUIR A PRISÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR, prevista no Art. 319, do CPP, combinada com as medidas protetivas mais severas do Art. 22 da Lei Maria da Penha, ante a inexistência dos requisitos que institucionalizam a segregação preventiva (art. 312, CPP), evitando a inversão da garantia constitucional da presunção de inocência (5º, LVII, CF), garantindo ao beneficiário seu direito Constitucional de aguardar em liberdade eventual processo judicial, determinando, em todo caso, a expedição alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se ao final, a liminar concedida, tornando-a definitiva”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente que teria “persegui[do] a Vítima (grávida) em via pública, ‘jogando o veículo dele contra o dela, só cessando a perseguição com a chegada da vítima à Delegacia de Polícia’, e que [...], ao fugir das proximidades da Delegacia, ‘atropelou uma motociclista que transitava em via própria, evadindo-se do local sem prestar socorro’”. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator